Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-08.2021.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Traslado ou Descarte de Resíduos/Efluentes
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação criminal. Crime ambiental (art. 54, § 2o, inciso V, da Lei 9.605/98). Sentença absolutória que reconheceu a ilegitimidade passiva da Autarquia ré. Recurso interposto pelo Ministério Público, buscando a responsabilização da pessoa jurídica de direito público, com a consequente condenação nos termos da denúncia. Parcial acolhimento. Pessoa jurídica de direito público que possui

Ementa:
Apelação criminal. Crime ambiental (art. 54, § 2o, inciso V, da Lei 9.605/98). Sentença absolutória que reconheceu a ilegitimidade passiva da Autarquia ré. Recurso interposto pelo Ministério Público, buscando a responsabilização da pessoa jurídica de direito público, com a consequente condenação nos termos da denúncia. Parcial acolhimento. Pessoa jurídica de direito público que possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação penal que apura a ocorrência de crime ambiental. Inteligência do artigo 225, § 3o, da Constituição Federal e artigo 3o, caput, da Lei no 9.605/98. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Inviável a análise do mérito recursal, sob pena de indevida supressão de instância. Exame de fatos e provas que deve ser realizado pelo MM. Juízo a quo. Precedentes deste E. Tribunal.
Recurso parcialmente provido, com determinação.